Tribunal: TJMT
Processo: 0000154-76.2015.8.11.0077
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000154-76.2015.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA BILCK - CPF: 846.268.871-04 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA – REJEITADA – MÉRITO: FOGO EM ÁREA RURAL INICIADO EM IMÓVEL VIZINHO O QUAL ATINGE O IMÓVEL DA APELANTE – RESPONSABILIDADE – ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL – RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade dos efeitos da revelia, ante a necessidade de nomeação de curador especial, ante à incapacidade financeira da Apelante.

2. De acordo com as regras processuais estabelecidas pelo CPC/73, a nomeação de curador especial ocorria em casos de incapaz que não tivesse representante legal, réu preso ou revel citado de forma ficta, a teor do art. 9o.

3. A Apelante foi citada por meio de Oficial de Justiça, ou seja, fora das hipóteses processuais para nomeação de curador especial.

4. Assim, a inércia da Recorrente na apresentação de sua defesa configura desídia, sendo correta, portanto, a decretação de revelia.

5. Preliminar rejeitada.

6. Mérito.

7. O fato de ter havido incêndio em imóvel vizinho e, por consequência, atingido o imóvel da Recorrente não é causa excludente de sua responsabilidade, haja vista que vigora, no âmbito do direito ambiental, a teoria do risco integral, a qual não admite qualquer modalidade de excludente.

8. Responsabilização de terceiro (atual proprietário da área) por aplicação da obrigação
propter rem
, pois a venda ocorreu em 30/03/2015 e a presente ação foi proposta em 02/03/2015.

9. Para que haja a denunciação à lide, há momento processual próprio, oportuno e adequado. Se a denunciação foi pretendida pelo Autor, o momento processual correto a ser pleiteada é na petição inicial, ou seja, no momento da propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 126 do CPC, sob pena de preclusão temporal.

10. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA BILCK contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da Ação Civil Pública no 0000154-76.2015.811.0077, julgou procedente os pedidos contidos na exordial e determinou ao requerido a recuperação da área degradada com a reconformação e posteriormente a revegetação, devendo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar o PRADE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Determinou ainda que os requeridos se abstenham de explorar o remanescente da área de preservação permanente, até que obtenham autorização dos órgãos ambientais respectivos.

Por fim, aplicou ao requerido a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais suscita, em sede de preliminar, nulidade dos efeitos da revelia, pois mesmo afirmando no ato citatório que não tinha condições financeiras para constituir advogado, não lhe foi nomeado curador especial, o que gerou na decretação da revelia.

No mérito, argumenta que o dano ambiental foi causado por caso fortuito ou força maior, pois o fogo veio do imóvel vizinho.

Alega que a regularização ambiental já foi realizada, que pagou multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sustenta também ausência de laudo pericial para comprovar o dano ambiental.

Alternativamente, pretende a responsabilização de terceiro (atual proprietário da área) por aplicação da obrigação
propter rem
, pois a venda ocorreu em 30/03/2015 e a presente ação foi proposta em 02/03/2015.

Contrarrazões apresentadas no Id. 81048494.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 88030963.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA)

A Apelante, em sede de preliminar, suscita nulidade dos efeitos da revelia, pois mesmo afirmando no ato citatório que não tinha condições financeiras para constituir advogado, não lhe foi nomeado curador especial, o que gerou na decretação da revelia.

Insta consignar inicialmente que a Apelante foi citada sob a égide do CPC/73, o qual não estabelecia, de forma expressa, a Defensoria Pública para exercer a função de curadoria especial, muito embora seja esta importante instituição legalmente reconhecida desde o ano de 1994 no âmbito da União (Lei Complementar Federal no 80/94) e, no Estado de Mato Grosso, desde o ano 2003 (Lei Complementar Estadual no 146/03).

A função de curador especial à Defensoria Pública somente veio expressamente mencionada no CPC/15.

Desta forma, o ônus para procurar a Defensoria Pública para defender a Apelante não era do Poder Judiciário, mas sim da própria Recorrente, embora não se negue a existência da praxe de muitos juízes nomearem a Defensoria Pública como curador especial.

Ademais, de acordo com as regras processuais estabelecidas pelo CPC/73, a nomeação de curador especial ocorria em casos de incapaz que não tivesse representante legal, réu preso ou revel citado de forma ficta, a teor do art. 9o,
in verbis:

Art. 9o

O juiz dará curador especial:

I - ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele;

II - ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa.

A Apelante foi citada por meio de Oficial de Justiça, ou seja, fora das hipóteses processuais para nomeação de curador especial.

Assim, a inércia da Recorrente na apresentação de sua defesa configura desídia, sendo correta, portanto, a decretação de revelia.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE MOTIVO OU JUSTIFICATIVA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – ATITUDE DESIDIOSA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Defensor Público recusou a nomeação, uma vez que o Apelante, mesmo intimado pessoalmente, não compareceu à Defensoria Pública para tratar de sua defesa. 2. Assim, ante à inércia do Recorrente, bem como ausência de motivo para o não exercício de sua defesa, foi decretada a revelia, situação esta que configura desídia. 3. Logo, deve o Recorrente suportar o ônus da sua desídia. 4. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 0001614-69.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACESSO A AUTOS FÍSICOS ARQUIVADOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVELIA. LIMITES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo para contestar é peremptório, de modo que o não exercício a tempo e modo enseja a preclusão do direito, não podendo, inclusive, ser interrompido ou prorrogado, a não ser pelas hipóteses legais dispostas nos artigos 222 e 223 do CPC, o que não é o caso dos autos. 2. À míngua de comprovação de justa causa e contribuindo o recorrente com sua desídia para o transcurso do prazo, deve ser a sentença mantida no que pertine à aplicação dos efeitos da revelia, notadamente a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. 3. Reconhecida a revelia, a análise da apelação da parte ré será limitada às matérias de ordem pública e às questões debatidas pela sentença. 4. Se todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC foram satisfatoriamente preenchidos, não há que se falar em inépcia da inicial e tampouco em carência de ação. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.108735-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2021, publicação da súmula em 02/08/2021)

Logo, não há fundamentos a ensejar nulidade dos efeitos da revelia, razão pela qual REJEITO a preliminar de nulidade.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelante dever ser responsabilizada pelos danos ambientais ocorridos no interior de sua propriedade rural.

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

04.02) Do Pedido Principal.

Além, requer:

04.02.01) seja a presente ação recebida, autuada e processada na forma e no rito preconizado pela Lei Federal no 7.347/1985.

04.02.02) a citação da demandada para responder aos termos desta ação no prazo legal, sob pena de revelia.

04.02.03) a intimação do Estado de Mato Grosso e do Município de Vila Bela da Ss. Trindade/MT para os fins do artigo 5o, §2o, da LACP.

04.02.04) seja a presente demanda julgada integralmente procedente, a fim de que:

04.02.04.01) seja a ré condenada ao pagamento de indenização pecuniária pelo dano causado ao FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiental, em conformidade com os arts. 11 e 13, da Lei 7347/85 e 14, §1o, da Lei 6938/81, em valor fixado por este r. juízo;

04.02.05) a utilização de todas as regras previstas no art. 461 e parágrafos, do CPC, para se assegurar o resultado prático equivalente.

04.02.06) a condenação da requerida aos ônus da sucumbência.

04.02.07) embora já tenha apresentado o Ministério Público prova pré-constituída do alegado, requer, outrossim, produção de prova documental, testemunhal, pericial e, até mesmo, inspeção judicial, que se fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso do contraditório que se vier a formar com a apresentação de contestação.

Dá-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Termos em que,

Pede deferimento.

A sentença foi prolatada em 26/01/2016 e contém a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial para determinar ao requerido a recuperação da área degradada com a reconformação e posteriormente a revegetação, devendo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRADE – Projeto de Recuperação de Área Degradada, sob pena de multa diária de R$ 1 000,00 (mil reais), a ser revertido ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, o que faço nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Determino que os requeridos se abstenham de explorar por si, prepostos ou interposta pessoa, o remanescente da área de preservação permanente, inclusa ou não de reserva legal, sob pena daquela mesma incidência, até que obtenham autorização dos órgãos ambientais respectivos. Por fim, aplico ao requerido a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente o valor de R$ 8 000,00 (oito mil reais), a ser recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e taxas processuais. P. R. I. C

A pretensão recursal está assim deduzida:

Em face do exposto, requer a Vossas Excelências que se dignem em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Apelação.

Nessas condições, espera a apelante desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

a) O reconhecimento da nulidade absoluta em relação à sentença proferida às fls. 69/74, na qual a apelante foi declarada revel, motivo pelo qual requer seja anulado o processo na íntegra e remetido o feito à instância de origem para novo julgamento, vez que deixou de ser observado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;

b) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja julgada totalmente improcedente a presente ação civil pública, vez que, ausentes os fundamentos pra ensejar um decreto condenatório em face do recorrente, pois a queimada que atingiu parte da propriedade não foi provocada pela mesma, de modo que se trata de caso fortuito ou força maior, já que não houve qualquer perícia técnica para comprovar as causas de incêndio, e nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, requer a Vossa Excelência a improcedência da ação;

c) Alternativamente, caso esse também não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja reconhecida o dever do Sr, Pedro Henrique Filho a honrar a obrigação contida na sentença, considerando que desde março de 2015, parte do imóvel rural não pertence mais à apelante, inclusive, a área que foi objeto desta ação;

d) Requer seja garantido à apelante os Benefícios da Justiça Gratuita, por não ter condições econômicas e/ou financeiras de arcarem com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração, na forma do artigo 1o, da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983;

e) Por fim, requer que as publicações, intimações, notificações de estilo, e o cadastro no sistema deste D. Juízo e do Egrégio Tribunal de Justiça, sejam realizadas exclusivamente à advogada dativa, Dra Graciele Cristina Romero Munhoz, OAB/MT 20748-O.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Alega a Apelante que o dano ambiental foi causado por caso fortuito ou força maior, pois o fogo veio do imóvel vizinho.

O fato de ter havido incêndio em imóvel vizinho e, por consequência, atingido o imóvel da Recorrente não é causa excludente de sua responsabilidade, haja vista que vigora, no âmbito do direito ambiental, a teoria do risco integral, a qual não admite qualquer modalidade de excludente.

Logo, a tese apresentada pela Apelante como forma de excluir o nexo causal não pode ser acolhida.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCÊNDIO. CONTAMINAÇÃO ATMOSFÉRICA. FUMAÇA. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA "E SEGUINTES". SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE EM DISCRIMINAR AS PROVAS. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A responsabilidade civil decorrente de dano ambiental é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco integral. Todavia, para a caracterização do dano moral, imperioso que seja demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta tida por violadora dos direitos de personalidade e o suposto dano experimentado, o que não se verifica no caso sob análise, conforme registrado pela Corte de origem. 4. Alterar a conclusão do acórdão impugnado, no que se refere ao cerceamento de defesa e à falta de nexo de causalidade entre a conduta da agravada e a configuração do dano moral na espécie, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. (...) 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - QUEIMADA DE 65HA DE ÁREA VERDE SEM LICENÇA AMBIENTAL– ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR TERCEIRO – NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que
a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável
. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. O dano moral coletivo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integra o conceito de reparação do dano, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente equilibrado. (TJ/MT - N.U 0001864-05.2010.8.11.0111, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – QUEIMADA EM ÁREA RURAL – APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL APÓS LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE CONJUNTO PROBATÓRIO (PROVA PERICIAL E DEMAIS PROVAS) – COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL – TESES APRESENTADAS PELOS AUTORES NÃO DEMONSTRADAS – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO INTEGRAL E OBRIGAÇÃO PROPTER REM – APELO ESTATAL PROVIDO – APELO DA ADVOGADA DOS AUTORES – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PREJUDICADO – REEXAME NECESSÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Como forma de afastar o nexo causal do incêndio é que, por falta de poda da vegetação pela concessionária de energia elétrica do imóvel vizinho, o fogo foi provocado em razão de ocorrência de curto circuito em uma área de reserva legal composta por muitas rochas (maciço rochoso). 2. Tese não comprovada diante da análise do conjunto probatório (perícia judicial e demais provas coligidas nos autos). 3.
Não excluído o nexo causal, a responsabilidade ambiental pela queimada ou incêndio é objetiva e solidária, a qual está fundamentada na teoria do risco integral.
4. Soma-se a isto o fato de que a responsabilidade dos Autores pelos danos ambientais causados no imóvel decorre e é inerente ao próprio bem, por ser uma obrigação propter rem. (...). (TJ/MT - N.U 0003441-61.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não prosperam os argumentos da Apelante de que já houve a regularização ambiental já foi realizada, bem como pagou multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sustenta ainda a Apelante ausência de laudo pericial para comprovar o dano ambiental.

Desnecessária é a produção da prova pericial, posto que a própria Apelante admitiu, de forma clara e expressa, que o dano ambiental ao afirmar que o fogo iniciou na propriedade vizinha a atingiu o seu imóvel.

Transferir o local do início do dano não significa que este não ocorreu.

Logo, totalmente desnecessária e contraproducente a realização de prova pericial.

Argumenta ainda a Apelante, alternativamente, a responsabilização de terceiro (atual proprietário da área) por aplicação da obrigação
propter rem
, pois a venda ocorreu em 30/03/2015 e a presente ação foi proposta em 02/03/2015.

Importante destacar que a modalidade de intervenção de terceiros pretendida pela Apelante é a denunciação à lide, posto que existente uma relação contratual entre a Apelante e o terceiro (contrato de compra e venda), em estrita observância ao disposto no art. 125 do Código de Ritos.

No entanto, para que haja a denunciação à lide, há momento processual próprio, oportuno e adequado.

Se a denunciação foi pretendida pelo Autor, o momento processual correto a ser pleiteada é na petição inicial, ou seja, no momento da propositura da ação.

De outro lado, se a denunciação à lide for pretendida pelo Réu, o momento processual oportuno é na contestação, a teor do que dispõe o art. 126 do CPC,
in verbis:

Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.

Logo, não pode ser a denunciação à lide ser requerida na fase recursal, ante à preclusão temporal.

Nesse sentido a doutrina,
in verbis:

O pedido de denunciação da lide deve ser feito dentro do prazo legal, sob pena de preclusão temporal. Para o autor o momento de denunciar à lide é a petição inicial do processo principal, quando deverá pedir a citação tanto do réu como do denunciado. Para o réu o prazo para denunciar a lide é de contestação. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, 1a edição, pág.: 205)

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NULIDADE DA SENTENÇA E DENUNCIAÇÃO À LIDE. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. DANO AMBIENTAL APONTADO EM PROVA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO DA ÁREA AFETADA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. SÚMULA No 629 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) - Nos termos do art. 126 do CPC, "a citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131", não se podendo admitir o pedido de denunciação da lide neste momento processual, pois o direito da parte ré/apelada foi alcançado pela preclusão temporal. (...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.154330-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022